Tribunal: TJES
Processo: 5012853-61.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012853-61.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO ANTONIO LENO RODRIGUES e outros
RECORRIDO: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5012853-61.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: FABRICIO ANTONIO LENO RODRIGUES; BEATRIZ COSTA TEIXEIRA RODRIGUES

RECORRIDO/A: GSA ENGENHARIA E URBANISMO

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Direito do consumidor. Aquisição de imóvel em empreendimento imobiliário. Alegação de desconhecimento da natureza condominial do bem. Informação prévia e expressa acerca da constituição de condomínio. Ausência de ilícito contratual. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O Recurso interposto pelos requerentes é cabível e tempestivo, conforme certidão de id 16540953. Defiro a justiça gratuita pleiteada, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso apresentado na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

Os autores ajuizaram ação alegando que adquiriram um imóvel no empreendimento denominado “Residencial Vila Isabel”, mas só vieram descobrir depois de já ter ocupado o imóvel que se tratava de um condomínio fechado. Sustentam que não receberam essa informação (de que era um condomínio) durante as tratativas contratuais, que só tomaram conhecimento quando convocados para assembleia-geral.

Em sentença de id 16540946, o Juízo pregresso julgou a ação improcedente.

Inconformados, os requerentes, ora recorrentes, interpuseram recurso no id 16540948 pretendendo a reforma da sentença. Postulam pela procedência dos pedidos iniciais, com aplicação de multa contratual e indenização por danos morais.

Contrarrazões no id 16540955.

Eis o que basta relatar.

3. Questão Prejudicial:

Antes de adentrar ao mérito do recurso, registro que os recorrentes atravessaram petição no id 17062851 (pedido de providências) alegando que existiria conexão entre o presente processo e outros 19 (dezenove) citados no petitório em questão. O CPC considera conexas duas ou mais ações quando possuem o mesmo pedido ou causa de pedir, determinado a reunião dos processos para decisão conjunta, conforme art. 55, §1º do CPC.

Ocorre que, o mesmo dispositivo veda a reunião processual se uma das ações já houver sido sentenciada. No presente caso, tem-se que já fora prolatada sentença nestes autos e também em vários dos outros processos citados pelos recorrentes. Desse modo, ainda que se considerasse existir a conexão alegada (o que se admite apenas para argumentação -
ad argumentandum tantum
), a reunião processual mostra-se impossível.

Além disso, fica evidente pela leitura da petição em questão que a pretensão dos recorrentes não é prevenir a prolação de decisões conflitantes. Na verdade, pretendem que a decisão seja adequada à mesma proferida nos autos da ação de n. 5012904-72.2023.8.08.0030 (3ª Turma), que foi julgada de forma favorável aos requerentes naquela ação e já transitou em julgado. Postulam assim pela remessa dos autos por dependência à 3ª Turma Recursal. Ocorre que, conforme explicado, não cabe ao órgão recursal reconhecer a existência de conexão e, portanto, não cabe também a redistribuição por dependência.

Por tais razões, seja pela impossibilidade, seja pelo descabimento, indefiro o pedido de providências de id 17062851.

4. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O contexto probatório dos autos demonstra que não assiste razão aos recorrentes. A prova documental, especialmente a "Entrevista de Fechamento" datada de 31/10/2019 (id 16540898) e subscrita pelos autores, é suficientemente clara ao informar a natureza do empreendimento. No referido documento, constam declarações de plena ciência de que “
não integram o preço do imóvel, as despesas decorrentes do(a): [...] (ii) instalação, funcionamento e regulamentação do
condomínio
[...]
”. Com isso, resta afastada a tese de publicidade enganosa ou omissiva, uma vez que a natureza do imóvel como parte integrante de um condomínio fechado foi expressamente comunicada antes da conclusão do negócio.

Portanto, tem-se que as razões do Recurso Inominado não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença de mérito, estando correta a conclusão de que a situação narrada não configura violação grave apta a caracterizar dano moral ou ensejar a multa por descumprimento de oferta.

5. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito Relatora para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)